Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740687-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por George Wilkens Gomes de Almeida em face da r. decisão (ID 211850113, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas referentes aos contratos de empréstimo que mantém com o Agravado. Argumenta que apresentou evidências robustas de que pagou montante superior ao valor originalmente contratado, o que demonstra adimplemento substancial dos débitos. Sustenta que a continuidade do pagamento das parcelas, combinada à condição de superendividamento e à hipossuficiência, podem resultar em danos irreparáveis, com prejuízo à dignidade dele e à subsistência da família. Acrescenta que a manutenção das cobranças sem a devida análise do caso pode levá-lo à insolvência total, inviabilizando a capacidade dele de garantir o mínimo existencial. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada, a fim de suspender as cobranças e, caso assim não se entenda, pleiteia a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dele. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido do Agravante de limitação de descontos das parcelas de empréstimo em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dele não foi deduzida na instância de origem, caracterizando-se como inovação recursal. Assim, o exame da questão está vedado nesta instância, sob consequência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, não conheço do recurso quanto ao pedido subsidiário. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, o d. Juízo destacou a necessidade de análise da questão após o devido contraditório, posicionamento que condiz com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada no sentido de que o exame da questão posta nos autos demanda a devida instrução processual, com dilação probatória acurada, circunstâncias que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito no presente momento processual. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não é possível assentar, com algum grau de certeza, a evidência de pagamento dos empréstimos contraídos, tampouco serem indevidos os descontos, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator